Tribunal: TJMT
Processo: 1024072-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024072-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 241.531.501-00 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PACTUAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS – TAXA DE CONTRATO – COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção para a amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.

No tange a capitalização mensal de juros são as seguintes orientações do STJ, nos enunciados do STJ nos. 539 e 541, respectivamente:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”.

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”.

Não evidenciada discrepância entre os juros remuneratórios praticados e o divulgado pelo BACEN, não há abusividade a ser reconhecida.

Nos termos da orientação do STJ: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; ”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOÃO DOS SANTOS SILVA
conta sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual no 1024072-64.2019.8.11.0041 da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proposta pelo apelante contra BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: manter os juros remuneratórios do contrato de cédula de crédito bancário em 1,82%; manteve a capitalização mensal de juros;

manteve a contratação da tarde de cadastro assim como a tarifa de avaliação do bem; declarou a nulidade da cobrança das despesas de registro de contrato de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), garantia mecânica de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), seguro prestamista de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e cap. parc. premiável de R$ 312,48 (trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos), em vista da abusividade destas, devendo as referidas tarifas serem restituídas ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 05/03/2018 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; determinou a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Ainda, afastou o pedido de descaracterização da mora, pois não houve a constatação de encargos abusivos; após a revisão do débito, havendo saldo a favor do apelante deve-se primeiro proceder a compensação e posteriormente a repetição de indébito na forma simples, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. E, por fim, o Banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado.

Irresignado com a sentença o apelante suscita cerceamento de defesa, pois, deixou expressamente consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, afim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato. Afirma ainda que “a leitura do Contrato não é suficiente para uma análise criteriosa do Magistrado, qual, data a máxima vênia, não detém ‘a priori’ conhecimentos contábeis suficientes para tanto”.

Aduz que a tese é de que o contrato não está sendo cumprido, aplicando-se taxa de juros maior que a contratada, portanto, há necessidade de produção de prova pericial para solucionar o litígio.

No mérito, defende que o método de amortização utilizado pela apelada deve ser substituído pelo método de Gauss, pois, a aplicação da tabela price é ilegal, uma vez que implica incidência de juros sobre juros.

No que tange a capitalização mensal de juros, aduz que não houve expressa pactuação. Já quanto aos juros, explica que conforme orientação 1 do Recurso Especial 1.061.530/RS é admissível a revisão dos juros remuneratórios em situação que fique comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada nos termos do artigo 51 do CDC; no caso, a abusividade pode ser confirmada através da taxa média praticada pelo mercado, conforme BACEN.

Adiante, nos tópicos: DA COBRANÇA DE TAXAS – APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1.578.553-SP - TEMA 958, restou decidido que a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor; DO SEGURO – RECURSO REPETITIVO 1.639.320 – TEMA 972, alega que se trata de venda casada, o que é vedado.

Quanto a Mora, defende que na orientação 2, do Recurso Especial 1.061.530/RS, reconhecida a Abusividade nos Encargos no período da normalidade Contratual deve ser descaracterizada a mora.

Nestes termos, requer a reforma da sentença nos pontos julgados improcedentes.

Nas contrarrazões (id. 47400643), a apelada rechaça as teses do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos
RECEBO
o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Segundo alega o apelante, em síntese, se mostra imprescindível para o correto deslinde do feito, a produção de prova pericial contábil.

O juiz “a quo” indeferiu a produção de provas, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula contratual, na qual o requerente alegou que há incidência indevida no contrato de juros acima da taxa média de mercado, capitalização mensal de juros, seguro, tarifas administrativas, descaracterizando sua mora, limitação dos encargos moratórios.

As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC.”.

Não identifico desacerto na r. sentença, eis que a matéria apresentada na inicial se tratam exclusivamente de matérias de direito, inclusive com entendimento consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo despicienda a realização de perícia, por expert.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONSÓRCIO ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME TABELA DE PREÇO DO FABRICANTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de perícia contábil se os valores devidos podem ser obtidos por simples cálculos aritméticos. Na atualização do débito de veículo adquirido através de plano de consórcio, o saldo em aberto das prestações mensais é reajustado em conformidade com as tabelas de preço do fabricante. (TJ-MS - AC: 08058191620178120021 MS 0805819-16.2017.8.12.0021, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Julgamento: 01/10/2019, 2a Câmara Cível, Publicação: 03/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. 1. A realização de perícia contábil, ou mesmo a oitiva de testemunhas, não tem utilidade para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, limitando-se ao preenchimento dos requisitos dispostos no Decreto-Lei n. 911/69, não havendo falar em cerceamento de defesa. 2. Mostrase viável a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito ante a impossibilidade de apreender o veículo objeto do contrato, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69, vigente à época. 3. Não havendo identidade entre credor e devedor, nos termos do artigo 368 do Código Civil, inviável a compensação pretendida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível No 70076131929, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Mário Crespo Brum, Julgamento: 22/02/2018, Publicação: 05/03/2018).

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional que julgou parcialmente os pedidos deduzidos na inicial da seguinte forma:

- Manteve: os juros remuneratórios do contrato de cédula de crédito bancário em 1,82%; manteve a capitalização mensal de juros; a contratação da tarde de cadastro assim como a tarifa de avaliação do bem;

- Declarou a nulidade da cobrança das despesas de registro de contrato de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), garantia mecânica de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), seguro prestamista de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e cap. parc. premiável de R$ 312,48 (trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos), em vista da abusividade destas, devendo as referidas tarifas serem restituídas ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 05/03/2018 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; determinou a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

- Afastou o pedido de descaracterização da mora, pois não houve a constatação de encargos abusivos;

- Após a revisão do débito, havendo saldo a favor do apelante deve-se primeiro proceder a compensação e posteriormente a repetição de indébito na forma simples, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Passo à apreciação do mérito do recurso.

O primeiro ponto impugnado, da substituição da tabela price pelo método glauss, não identifico a devida fundamentação na r. sentença.

Entretanto, tendo em vista que a matéria foi suscitada na inicial, e o processo está em condições de julgamento, com fundamento no inciso III, do §3o., do artigo 1.0.13 do CPC, sigo com a apreciação.

De antemão, registro que não há irregularidade em sua utilização, considerando-se a data da contratação e por haver contratação da capitalização mensal de juros, com valor fixo das prestações.

Destarte, a previsão expressa da capitalização mensal de juros, na hipótese, tornou despicienda a principal impugnação do uso de tal sistema, que é a admissão da capitalização dos juros na amortização de dívidas.

A jurisprudência a respeito:

“A jurisprudência do STJ há muito pacificou o entendimento da licitude da Tabela Price como forma de amortização do débito. (...)” (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL No 1.0027.14.029150-4/002 Relatora Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, julgamento 21/01/2016)

“Não há óbice legal à utilização da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas. E, mesmo que se entenda pela incidência de capitalização mensal de juros pela adoção do sistema de amortização da Tabela Price, irregularidade alguma se verificaria à espécie, pois o encargo é permitido. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível No 70055733620, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 03/10/2013)

Também deste eg. Tribunal de Justiça, da minha Relatoria:

“ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO - FALTA DE CLAREZA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – TAXAS E TARIFAS- TABELA PRICE- PACTUADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 (2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A capitalização mensal ou diária dos juros só é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A Taxa ou Tarifa de Cadastro, Avaliação de Bem e a Restituição de Serviço de Terceiros pactuada encontra previsão na Resolução do Banco Central do Brasil vigente à época da celebração do contrato, sendo, portanto, legal a sua cobrança. O seguro financeiro e seguro do bem são inerentes ao contrato de financiamento de veículo, não implicando venda casada nem havendo vedação a ele. À utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção para a amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade, portanto, deve ser mantida, até mesmo porque não foi comprovada a abusividade da sua aplicação no cálculo da dívida.” (TJ-MT - APL: 00030535120128110045 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2015)

O pagamento foi acordado em 48 prestações fixas e iguais, estabelecidas no contrato no valor de R$ 767,99, o que indica que o método de amortização adotado foi a Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o pagamento da última prestação.

Portanto, não há abusividade a ser reconhecida.

No que tange a capitalização mensal de juros, conforme já antecipado quando dá análise relacionada a Tabela Price há pactuação mensal de juros, de forma a sentença se mantém.

Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n.o 539, a saber:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”.

Acerca da necessidade de pactuação expressa da capitalização de juros, confira-se o Enunciado n.o 541 da Súmula do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”.

No caso sob exame, importante ressaltar que o contrato foi firmado em 2.018, ou seja, na vigência da mencionada norma legal.

De outro lado, colhe-se claramente de referido título que houve ajuste de capitalização mensal, pois o percentual de 24,10%% ao ano, pactuado, supera o que resultaria da simples multiplicação da taxa mensal, de 1,82%, também avençada.

É de se concluir, dessa forma, que a respeitável sentença recorrida deve ser mantida, nesse ponto, pois a capitalização mensal de juros, por ela admitida, tem amparo legal.

Da mesma forma não há falar em abusividade dos juros remuneratórios praticados, pois, não destoam do praticado à época de março/2018, conforme divulgado pelo BACEN.

Só há abusividade quando a taxa praticada se mostra em disparate com a taxa média do mercado, o que não se verifica.

A esse respeito, para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA UM POUCO SUPERIOR À TAXA MÉDICA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios em patamar superior a taxa média informado pelo Bacen não implica, por si só, na abusividade de sua cobrança. Entretanto, sua cobrança não pode estar em disparate com a taxa média de mercado. No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 03 de abril de 2017 com juros remuneratórios de 28,53% ao ano e 2,11% ao mês, enquanto que a taxa média divulgada pelo Bacen para o mesmo período foram de 28,33% e 2,10%, respectivamente. Assim, verifica-se que não há abusividade na taxa contratada. (TJ-MS - AC: 08001030720198120031 MS 0800103-07.2019.8.12.0031, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 01/07/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020)

Adiante, no que tange as taxas, o juiz sentenciante manteve a contratação da tarde de cadastro assim como a tarifa de avaliação do bem.

A fundamentação da sentença é a seguinte:

“Da tarifa de contrato (TC)

Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n. 1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC:

1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Importante destacar a distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados.

In casu, observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 05/03/2018, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), conforme ID 20683448, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

(...)

Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida taxa contratada.

Das tarifas administrativas

No tocante às mencionadas tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente exame do Recurso Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das mencionadas tarifas administrativas, firmou o seguinte entendimento:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Logo, pelo constante do contrato, por se tratar de veículo usado, efetivamente houve a utilização e cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).

Desta forma, constato a legalidade da cobrança tão somente da tarifa de avaliação de bem (usado) no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).”.

Sem maiores delongas, a r. sentença não merece qualquer reparo também quanto a tarifa de cadastro e avaliação do bem (usado), não havendo qualquer abusividade e/ou onerosidade.

Por fim, no que tange a tese de venda casada do seguro, não há interesse recursal eis que a sentença declarou a sua nulidade, bem como, não há falar em descaracterização da mora pela ausência de ilegalidade de encargos no período de normalidade.

Deixo de aplicar o 11o. do artigo 85 do CPC, pois, não houve fixação de honorários a favor do patrono da apelada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020